Tribunal: STF
Processo: HC 191190
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e extorsão majorada. Medidas cautelares diversas da prisão. Revogação. Inviabilidade. Desproporcionalidade e desnecessidade das medidas. Não ocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rogério Seguins Martins Junior e outro(a/s) em favor de Jefferson Adalberto da Silva, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao RHC 121.915/SP. 
    O Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 288, caput, 297, 171, caput, e 158, § 1º, todos na forma do art. 69 do Código Penal (associação criminosa, falsificação de documento público, estelionato e extorsão). Posteriormente, o Juízo de primeiro grau substituiu a custódia pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV, V e VIII, do Código de Processo Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como forma de substituição da segregação, exige a presença dos mesmos requisitos exigidos para a prisão preventiva, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. No caso dos autos, a custódia preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em fundamentos concretos, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito, ante as circunstâncias da ação delituosa. Contudo, reconhecida a desproporcionalidade da medida mais gravosa e a suficiência da imposição de medidas menos drásticas, foram aplicadas algumas medidas cautelares alternativas. 
    2. O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das restrições, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF/88. 
    3. A imposição das medidas cautelares verificadas na hipótese não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente quando se cuida de conduta delitiva grave como visto em linhas pretéritas. 
    4. Recurso ordinário desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inexistirem razões para a manutenção das medidas cautelares. Apontam onerosidade excessiva, desnecessidade e ausência de contemporaneidade das restrições impostas. Aduzem que ‘as medidas impostas vêm sendo cumpridas religiosamente pelo paciente, (...) apesar de todos os óbices do deslocamento à cidade em que não domiciliado. Há um custo profissional e financeiro a ser sopesado, ao qual se acrescem os elementos jurídicos’. Requerem, em medida liminar, a suspensão das medidas cautelares. No mérito, pugnam pela revogação das medidas e, subsidiariamente, ‘que seja o Paciente autorizado a comparecer bimestralmente na Comarca de seu domicílio (...), não naquela em que tramitando a ação penal’. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).
    Nesse sentido, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição:
    ‘(...) [a] instância ordinária é clara ao indicar que a custódia preventiva imposta ao ora recorrente foi escorada em fundamentos concretos, ressaltando, inclusive, a gravidade concreta do delito, ante as circunstâncias da ação delituosa. Contudo, reconhecida a desproporcionalidade da medida mais gravosa e a suficiência da imposição de medidas menos drásticas, foram aplicadas algumas medidas cautelares alternativas. 
    Estão presentes, portanto, o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. O primeiro evidenciado pelas circunstâncias do delito – associação criminosa que atuava com a participação de advogados e utilizando documentos falsos para o ajuizamento de diversas ações com o objetivo de obter a liberação de veículos apreendidos. Já o segundo requisito foi preenchido pelo oferecimento da denúncia, na qual foram imputados ao recorrente os delitos de associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato 
    (…).
    Vê-se, portanto, que o próprio texto dos incisos do art. 319 do CPP indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das medidas, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da CF/88. 
    Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verificadas na hipótese não se mostra desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente quando se cuida de conduta delitiva de extrema gravidade como visto em linhas pretéritas’ (destaquei). 
    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da investigação. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843, de minha relatoria; HC 182.282, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 182.499, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva delas. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora